Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Processo : 0723232-62.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 128602465 dos autos originários n. 0710500-17.2020.8.07.0001), proferida em cumprimento provisório da sentença coletiva dada na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, que acolheu a impugnação do executado ao laudo pericial “para determinar que o Perito retifique os cálculos dos valores devidos pela parte ré, devendo abater a quantia de Cr$ 157.686,46, devolvida ao mutuário em 27/09/1990 em decorrência da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%, e calcular a correção monetária sobre o indébito a ser restituído à parte autora a partir da data da amortização da cédula”. O exequente-agravante lembra que, na origem, se trata de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública que condenou o banco agravado na restituição da diferença resultante da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Pontua que o laudo pericial afastou a dedução de valores supostamente devolvido ao mutuário em decorrência da Lei n. 8.088/90 justamente por ausência de comprovação. Refuta as planilhas apresentadas pelo agravado, porquanto confeccionadas unilateralmente em seu único interesse, bem assim por não ter apresentado as microfilmagens solicitadas. Salienta que o abatimento tratado na Lei n. 8.088/1990 “não foi conferido de forma automática a todos os mutuários, mas somente àqueles que fizeram a opção”, conforme disposições do art. 6o da aludida lei. Reafirma que não há nos autos documentos hábeis para demonstrar a existência do abatimento pretendido pelo agravado, devendo ser mantidas as conclusões da perícia judicial, tendo em vista preclusão para apresentar documentos que comprovem as alegações do réu. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante insurge-se contra a ordem de retificação do laudo pericial para que seja abatida dos cálculos a quantia de Cr$ 157.686,46, que teria sido devolvida ao mutuário em 27/09/1990 em decorrência da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60% a que alude a Lei n. 8.088/1990. Todavia, sem prejuízo de melhor análise quanto à alegação de falta de comprovação do abatimento tratado na Lei n. 8.088/1990 (decorrente da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%), reservado para o mérito recursal, no momento, importa considerar a inexistência de periculum in mora, o que basta para sustentar o indeferimento do pedido liminar. De fato, não vejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque o laudo pericial objeto da impugnação acolhida na origem pela decisão recorrida, obviamente, já se encontra nos autos. Já a determinação de retificação dos cálculos para abater a quantia indicada em nada resulta qualquer o periculum in mora. Nisso, nenhum prejuízo decorre ao exequente pelo eventual prosseguimento imediato do feito. Seja porque se trata de liquidação provisória de sentença, que, caso avance na fase de cumprimento provisório de sentença, em regra, não comporta levantamento de valores (art. 520, IV, do CPC). Seja porque o restabelecimento da perícia sem a retificação determinada, eventualmente alcançada pelo provimento deste agravo, não obsta o prosseguimento da execução para a cobrança do débito remanescente. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator